Tribunal: TJPA
Processo: 0017434-56.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2021-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017434-56.2016.8.14.0040

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MR EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL & CIA LTDA - ME, ROBERTO DA FONSECA COSTA, MONIQUE EVANI NOGUEIRA RAMOS COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0017434-56.2016.8.14.0040

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO:RAFAEL SGANZERLA DURAND

APELADO: MR EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL & CIA LTDA ME

APELADO: ROBERTO DA FONSECA COSTA

APELADO: MONIQUE EVANI NOGUEIRA RAMOS COSTA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUCÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL COM BASE NO ART. 485, VI DO CPC/15. NÃO CABIMENTO AO CASO. PATENTE O INTERESSE PROCESSUAL DO EXEQUENTE/APELANTE. A FALTA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PARA ATO DE PESQUISA DE ENDEREÇO DOS RÉUS VIA BACENJUD E INFOJUD PODERIA TER RESULTADO NA EXTIINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA HIPÓTESE DO INCISO III DO ART. 485 DO CPC/15, DESDE QUE OBSERVADA A REGRA DO SEU PARÁGRAFO PRIMEIRO, O QUE NÃO OCORREU NO PRESENTE CASO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I - Busca o recorrente a anulação da sentença, que extinguiu o feito principal, sem resolução de mérito, com base na falta de interesse processual, de acordo com a norma do art. 485, VI do CPC/15.

II - Considerando que está presente a utilidade da prestação jurisdicional em relação a tutela do direito que o autor pretende resguardar, o fundamento que se pautou a sentença, a saber, falta de interesse processual, não se mostra plausível, pois o não recolhimento de custas referente a pesquisa Bacenjud e Infojud, por si só, não implica na hipótese de falta de interesse processual superveniente.

III - Desse modo, mostra-se plausível a anulação da sentença, devendo o processo retomar o seu curso, haja vista que não está configurada a falta de interesse processual, prevista no art. 485, VI do CPC/15. Além disso, diante da falta de recolhimento de custas processuais, o processo poderia ser extinto sem resolução de mérito, nos moldes do inciso III do artigo 485, desde que observado o que dispõe o parágrafo primeiro do mesmo dispositivo legal, o que não ocorreu no caso em tela.

IV – Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0017434-56.2016.8.14.0040

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO:RAFAEL SGANZERLA DURAND

APELADO: MR EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL & CIA LTDA ME

APELADO: ROBERTO DA FONSECA COSTA

APELADO: MONIQUE EVANI NOGUEIRA RAMOS COSTA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO DO BRASIL S.A. em face de sentença do juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de MR EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL & CIA LTDA ME E OUTROS.

Após ter sido determinada a citação, houve a juntada de mandado em 30/03/2017 (ID 1633885 - Pág. 4) – e a certidão do oficial informou que a empresa MR equipamentos de proteção individual & Cia LTDA não funciona mais no local indicado.

Os demais executados deveriam ser citados por carta precatória, de modo que foi intimado o autor para o recolhimento de custas para o ato - id n. 1633885 - Pág. 14, com publicação no DJE no dia 29/06/2017.

Houve pagamento das custas para citação – conforme id n. 1633886 - Pág. 2 – informado o juízo deprecado no id n. 1633887 - Pág. 5.

A carta precatória foi devolvida em razão de o endereço para citação se encontrar no município de Marituba e não em Ananindeua. (Id n. 1633887 - Pág. 12).

Houve intimação para que o autor recolhesse custas para realização de novo ato de citação em outra comarca, via carta precatória. (id n. 1633887 - Pág. 25).

No id n. 1633888 - Pág. 2, o autor requereu consulta ao sistema Bacenjud e Infojud para localização do endereço dos réus. Pedido que fora deferido no id n. 1633888 - Pág. 5.

Conforme certidão de id n. 1633888 - Pág. 6, não houve recolhimento de custas para a pesquisa solicitada pelo autor.

O feito foi extinto sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI do CPC/15, considerando o julgador singular que a parte autora não recolheu as custas para novo ato, deixando de promover os atos necessários ao regular andamento do processo.

Embargos de declaração foram opostos no id n. 1633891, os quais foram rejeitados na decisão de id n. 1633892 - Pág. 1-2.

Na apelação (id n. 1633893), argumenta o recorrente que o feito foi extinto em razão do não recolhimento de custas e comenta que a sentença não pode subsistir, pois houve o recolhimento de custas.

Afirma que houve expressa vontade de dar continuidade ao feito e que em razão do Princípio da Primazia do Mérito deve-se dar prosseguimento ao processo e ser cassada a sentença. Requereu o provimento do recurso.

Não houve contrarrazões (certidão – id n. 1633893 - Pág. 16).

É o relatório.

À secretaria, para inclusão do feito em pauta de julgamento. Via plenário virtual.

Belém,

de

de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0017434-56.2016.8.14.0040

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO:RAFAEL SGANZERLA DURAND

APELADO: MR EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL & CIA LTDA ME

APELADO: ROBERTO DA FONSECA COSTA

APELADO: MONIQUE EVANI NOGUEIRA RAMOS COSTA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO DO BRASIL S.A. em face de sentença do juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de MR EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL & CIA LTDA ME E OUTROS.

Conheço do recurso de apelação, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

No presente caso, houve a extinção do processo sem resolução de mérito, nos moldes do art. 485, VI do CPC/15, em razão de ter o julgador singular considerado que não havia interesse processual do autor, pois requereu consulta ao sistema Bacenjud e Infojud para localização do endereço dos réus, mas deixou de recolher as custas para o respectivo ato.

Com relação ao interesse processual, dispõe o novo Código de Processo Civil:

“Art. 17 Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.”

Segundo a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves, na obra Novo Código de Processo Civil Comentado:

“A ideia de interesse de agir, também chamado de interesse processual, está intimamente associada à utilidade da prestação jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina jurisdicional. Cabe ao autor demonstrar que o provimento jurisdicional pretendido será capaz de lhe proporcionar uma melhora em sua situação fática, o que será suficiente para justificar o tempo, a energia e o dinheiro que serão gastos pelo Poder Judiciário na resolução da demanda.

O interesse de agir deve ser analisado sob dois diferentes aspectos: a necessidade de obtenção da tutela jurisdicional reclamada e a adequação entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter (STJ, 4ª Turma, REsp 954.508/RS, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 28.08.2007).

Haverá necessidade sempre que o autor não puder obter o bem da vida pretendido sem a devida intervenção do Poder Judiciário. Em regra, havendo a lesão ou ameaça de lesão a direito, consubstanciada na lide tradicional, haverá interesse de agir, porque, ainda que exista a possibilidade de obtenção do bem da vida por meios alternativos de solução de conflitos, ninguém é obrigado a solucionar seus conflitos de interesse por essas vias alternativas. (...)”

Considerando que está presente a utilidade da prestação jurisdicional em relação a tutela do direito que o autor pretende resguardar, o fundamento que se pautou a sentença, a saber, falta de interesse processual, não se mostra plausível, pois o não recolhimento de custas referente a pesquisa Bacenjud e Infojud, por si só, não implica na hipótese de falta de interesse processual superveniente, como erroneamente ficou configurado na sentença. Mas poderia configurar o abandono da causa, que também enseja a extinção do feito sem resolução de mérito (art. 485, III do CPC), desde que, previamente, tivesse ocorrido a intimação pessoal da parte, para que no prazo de 05 dias, pudesse cumprir a diligência que estava faltando, o que não ocorreu no caso em tela.

Desse modo, mostra-se plausível a anulação da sentença, devendo o processo retomar o seu curso, haja vista que não está configurada a falta de interesse processual, prevista no art. 485, VI do CPC/15. Além disso, diante da falta de recolhimento de custas processuais, o processo poderia ser extinto sem resolução de mérito, nos moldes do inciso III do artigo 485, desde que observado o que dispõe o parágrafo primeiro do mesmo dispositivo legal.

Por todo o exposto, conheço do recurso
DOU PROVIMENTO
à apelação para o fim de desconstituir a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Belém,

de

de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 01/07/2021